Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708903-88.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA LUCIA TEODOSIO RONQUE, MARIA LAENE DUARTE SANTOS, MARIA LAIDE PEREIRA, MARIA LAURA DA CUNHA FREIRE, MARIA LAURA DE SOUSA, MARIA LAURA DOS SANTOS BARBOSA, MARIA LEA CARVALHO RODRIGUES, MARIA LECINHA BRAGA DE ALMEIDA, MARIA LEDA CORREIA LIMA BATISTA, MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria L. Teodosia Ronque Caixeta, Maria Laene Duarte Santos, Maria Laide Pereira, Maria Laura de Albuquerque, Maria Laura de Sousa Silva , Maria Laura dos Santos Barbosa, Maria Lea Carvalho Rodrigues, Maria Lecinha Braga de Almeida, Maria Leda Correia Lima Batista, Maria Leida da S Vogado contra a sentença extintiva sem resolução de mérito proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAEDF) iniciou cumprimento individual da sentença proferida contra o Distrito Federal no processo coletivo n. 59.888/1996 (0001096-21.1999.8.07.0000). Alegou na petição inicial que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde janeiro de 1996 até o restabelecimento. Pediu o pagamento dos valores. Atribuí à causa o valor de R$ 692.903,36 (seiscentos e noventa e dois mil novecentos e três reais e trinta e seis centavos) (id 41215240). O Juízo de Primeiro Grau determinou que Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal emendasse a petição inicial para alterar o polo ativo da demanda, anexar as procurações e recolher as custas iniciais. Intimou as partes para se manifestarem sobre a prescrição (id 41215253). O Distrito Federal defendeu que a prescrição se consumou e pediu a rejeição liminar do pedido (id 41215255). Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, Maria Lúcia Teodosio Ronque, Maria Laene Duarte Santos, Maria Laide Pereira, Maria Laura da Cunha Freire, Maria Laura de Sousa, Maria Laura dos Santos Barbosa, Maria Lea Carvalho Rodrigues, Maria Lecinha Braga de Almeida, Maria Leda Correia Lima Batista e Maria Leida da Silva Vogado requereram prazo de sessenta (60) dias para anexar as procurações e sustentaram a inocorrência da prescrição (id 41215257). O Juízo de Primeiro Grau concedeu prazo adicional de dez (10) dias para a juntada de documentos pessoais e procurações (id 41215261). Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, Maria Lúcia Teodosio Ronque, Maria Laene Duarte Santos, Maria Laide Pereira, Maria Laura da Cunha Freire, Maria Laura de Sousa, Maria Laura dos Santos Barbosa, Maria Lea Carvalho Rodrigues, Maria Lecinha Braga de Almeida, Maria Leda Correia Lima Batista e Maria Leida da Silva Vogado juntaram quatro (4) das dez (10) procurações necessárias e requereram nova dilação de prazo de sessenta (60) dias para anexar as demais procurações e documentos (id 41215263). A sentença indeferiu a petição inicial em virtude da não juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda sem analisar o requerimento de nova dilação de prazo. Condenou os sucumbentes a arcarem com as custas processuais e deixou de condenar em honorários advocatícios dada a ausência de contraditório (id 41215269). Da análise dos autos, é possível concluir que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal permaneceu no polo ativo da demanda em razão da ausência da juntada dos documentos pessoais e das respectivas procurações. Depreende-se da sentença extintiva proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que o processo teve fim prematuro em razão da ausência de legitimidade do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal para ajuizar a execução de pretensão individual em nome próprio. Portanto, a sentença foi proferida contra o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal e não contra as substituídas processuais Intimem-se os apelantes Maria L. Teodosia Ronque Caixeta, Maria Laene Duarte Santos, Maria Laide Pereira, Maria Laura de Albuquerque, Maria Laura de Sousa Silva , Maria Laura dos Santos Barbosa, Maria Lea Carvalho Rodrigues, Maria Lecinha Braga de Almeida, Maria Leda Correia Lima Batista, Maria Leida da S Vogado para se manifestarem sobre a sua legitimidade recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator